Tribunal: TJDFT
Processo: 0719237-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.
2. Para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, os documentos que instruem os autos do recurso são suficientes para comprovar a incapacidade financeira do Agravante arcar com as despesas processuais no presente momento, principalmente em razão do recebimento de auxílio doença do INSS, e da demonstração da situação de desemprego de sua esposa e de sua filha, as quais afirma serem suas dependentes.
3. Por ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Deu-se provimento ao recurso.